Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à recorrida após esta ter sido submetida à cirurgia bariátrica.
2. O fato de que a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica é incontroverso. No entanto, a evolução clínica após a efetuação desse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, notadamente relacionados ao acúmulo de pele, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados pela cirurgia bariátrica.
3. No caso, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico.
4. Recurso conhecido e desprovido.